Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707506-79.2021.8.07.0001 APELANTE: F. D. B. M. L., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ETHIANE DE BONA MORAES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., F. D. B. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ETHIANE DE BONA MORAES D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator